Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE DA ALÍNEA "F" DO INCISO II DO ART. 61 DO CP E MAJORANTE DO INCISO II DO ART. 226 DO CP. BIS IN IDEM. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O depoimento especial da vítima na fase policial, apontando o réu como o autor do crime de estupro, corroborado pelas declarações de sua genitora em juízo e demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Não é possível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput, do Código Penal) para importunação sexual (artigo 215-A, Código Penal), diante do princípio da especialidade do crime sexual contra vulnerável e da presunção absoluta de violência em casos de prática de conjunção carnal ou ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos de idade. Precedentes do STJ.

3. O abalo psicológico sofrido pela vítima decorrente da própria gravidade abstrata da violência sexual, por si só, não é suficiente para a valoração desfavorável das consequências do crime.

4. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.